Tribunal: TJDFT
Processo: 0731399-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Processo : 0731399-68.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 135214691 dos autos originários n. 0004153-94.1997.8.07.0007), que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada HELIA MARANHENSE SOARES DE ARAÚJO para excluí-lo do polo passivo da execução. Fundamentou o juízo singular: De início, fica afastada a prefacial de descabimento da objeção, pois a matéria veiculada é de ordem pública (legitimidade passiva) e sua análise prescinde de dilação probatória. Quanto ao mérito, está incontroverso que a impugnante não assumiu a condição de devedora solidária no título, senão o subscreveu para anuir com a garantia real prestado por Amadeu Batista de Amorim, com quem à época era casada sob o regime de comunhão universal de bens. Conquanto o artigo 1667 do Código Civil implique a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas (se adotado o regime de comunhão universal), é inadmissível a inclusão do cônjuge do devedor no polo passivo da execução. Isso porque, nos termos do art. 779 do CPC, a execução deve ser promovida contra o devedor identificado no título ou contra aqueles que, por imposição legal, assumiram tal condição. Assim, no polo passivo da execução deve figurar o devedor principal ou o responsável pelo cumprimento da obrigação; entretanto, convém "(...) distinguir entre o responsável pela obrigação e o terceiro cujos bens estão sujeitos à execução, mas que não é obrigado (v. Art. 592). Estes não figuram como sujeitos passivos da execução; são os seus bens que a ela estão submetidos (...) Ainda que o credor desde o início da execução saiba que deverá perseguir o bem em mãos de terceiros, deve propô-la contra as pessoas enumeradas no art. 568; se a propuser contra as referidas no art. 592, será carecedor da execução por ilegitimidade de parte” (Vicente Greco Filho, Direito Processual Civil Brasileiro, Vol. 3, 19 ed., São Paulo, Saraiva, 2008, p. 18). Dessa forma, ainda que se possa reconhecer a responsabilidade patrimonial da impugnante (CPC, artigo 779, I), em função da adoção do regime de comunhão universal de bens (Código Civil, artigo 1.667) e da sua anuência dado no instrumento da dívida, sua ilegitimidade para ocupar o polo passivo da execução deve ser reconhecida, conforme explanado, pois do contrário todo o seu acervo de bens ficaria exposto à excussão. Quanto aos honorários, apesar da insurgência do exequente, eles são cabíveis, mas sua fixação há de ser por equidade (CPC, art. 85, § 8o), já que a impugnante será banida do polo passivo da execução, cuidando-se, pois, de provimento declaratório. Posto isso, acolho a objeção de pré-executividade para excluir a Hélia Maranhense Soares de Araújo do polo passivo da execução, motivo por que, em relação ela, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no inc. IV do art. 485 do CPC. O EXEQUENTE-AGRAVANTE alega que a cédula de crédito comercial que aparelha a execução foi emitida por Móveis Estrela Ltda, representada por Amadeu Batista de Amorim e Tarcísio Batista de Amorim. Conta que, dentre as garantias, foram oferecidos imóveis de propriedade de Amadeu Batista de Amorim, com a assinatura da executada-agravada Hélia Maranhense Soares de Araújo, então esposa de Amadeu Batista, “consentindo com a garantia dada na cédula, sem exclusão da parte integrante de sua meação”. Sustenta a legitimidade da agravada Hélia para figurar no polo passivo da execução, nos termos do art. 779 do CPC, tendo em vista que é titular do bem dado em garantia. Cita entendimento jurisprudencial no sentido de que é “indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, no caso, o garantidor hipotecário”. Pede a atribuição efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em execução de título extrajudicial, conforme regra do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBJEÇÃO INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 393. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e ausência de prestação jurisdicional. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que: "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 4/5/2009). 3. O Tribunal de origem negou a pretensão da recorrente, afirmando que, para se conhecer do pedido trazido no âmbito da exceção de pré-executividade, seria necessária a dilação probatória, incabível na via eleita, atraindo a incidência da Súmula 393 do STJ. 4. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se é possível o exame das questões apresentadas em exceção de pré-executividade, como sustentado no apelo excepcional, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.581.769/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020. Sublinhado) Assim, a objeção é cabível exclusivamente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo o col. STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018. Nesse contexto, a questão suscitada pela executada-agravada Hélia Maranhense Soares de Araújo, concernente à sua ilegitimidade passiva, pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. De regra, possui legitimidade passiva para sofrer a execução aquele que é apontado como devedor no título executivo. Também responde de forma solidária aquele que ofereceu garantia real a obrigação alheia, até o limite do bem objeto da garantia afetado à execução (art. 779, V, do CPC). No caso, foi dado em garantia hipotecária o imóvel urbano (matriculado sob o número 47876 no Cartório do Terceiro Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal) de propriedade do executado Amadeu Batista de Amorim, então casado no regime de comunhão universal de bens com a aqui agravada Hélia Maranhense Soares de Araújo, que, por sua vez, além de anuir com a garantia ofertada, abriu mão da parte integrante de sua meação (id. 38479714 na origem). Portanto, não se trata de simples outorga conjugal. Mais que isso, como visto, a agravada HÉLIA deu em garantia a sua quota-parte do imóvel gravado com a hipoteca. Assim, deve ocupar o polo passivo da execução, conforme orienta o precedente julgado nesta eg. Corte. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEVEDORES CASADOS SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CÔNJUGE VIRAGO. DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO À CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA. EXCLUSÃO DE MEAÇÃO. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. O regime de bens do casamento de comunhão universal importa na comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, nos termos do art. 1.667 do Código Civil. 2. O cônjuge virago, ao dar em garantia a crédito hipotecário a sua meação sobre bem imóvel assume o papel de devedora solidária, face ao regime de bens do casamento e à sua manifestação de vontade no contrato. 3. A reunião dos agravados, no mesmo polo da ação, em litisconsórcio passivo necessário, é um imperativo legal, nos termos do art. 113, I, c/c, art. 114, c/c, art. 73, § 1o, I, II e IV, todos, do CPC 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1332333, AGI 0701587-49.2020.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Grifado) Acontece que, no curso da execução, proposta em julho de 1997, houve a arrematação do imóvel dado em garantia hipotecária, isso nos idos de 2003, conforme alegado na objeção de pré-executividade (id. 114771096 na origem), sem qualquer impugnação do agravante e, de resto, evidenciada nos autos (id. 38483308 – p. 2 e 38488390 na origem). Tratando-se de responsabilidade solidária, na hipótese, limitada ao imóvel hipotecado, excutida a garantia, não subsistiam motivos para a manutenção da agravada Hélia Maranhense Soares de Araújo no polo passivo da execução. Logo, ainda que por outro fundamento, deve ser mantida a decisão atacada. Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, nada foi esclarecido sobre o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator